Tribunal: TJES
Processo: 5004177-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004177-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

AGRAVADO: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO UNIVERSAL PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE BENS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PODERES-DEVERES DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR em face de decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução n. 0003694-09.2015.8.08.0048, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo, onde tramita a Recuperação Judicial da Agravada (GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA). A decisão agravada fundamentou o indeferimento no entendimento de que a indicação de bens penhoráveis constitui ônus exclusivo do Exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a higidez da decisão que indeferiu o pleito de cooperação judiciária, sob o fundamento de que a indicação de bens penhoráveis constitui ônus exclusivo do Exequente, em detrimento dos deveres de cooperação e de efetividade da tutela executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução processa-se no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, e o magistrado não é mero espectador, cabendo-lhe zelar pela efetividade da tutela jurisdicional.

O Código de Processo Civil de 2015 confere ao juiz amplos poderes instrutórios e de efetivação, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações de prestação pecuniária (inciso IV do art. 139 do CPC).

O ordenamento jurídico pátrio consagrou o Princípio da Cooperação como pilar da atividade jurisdicional, estabelecendo o dever de recíproca cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário (art. 67 do CPC).

Os juízos podem formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual (art. 68 do CPC), o qual prescinde de forma específica e deve ser prontamente atendido (art. 69 do CPC).

O pedido de obtenção de informações (inciso VII do art. 69 do CPC) e obtenção de provas (inciso V do art. 69 do CPC) sobre a existência de patrimônio apto a garantir a execução enquadra-se nas formas de cooperação judiciária.

É fato incontroverso que a Agravada se encontra em processo de Recuperação Judicial, circunstância que centraliza o controle e a gestão de ativos perante o Juízo Universal (1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo).

A decisão agravada, ao indeferir o pedido por ser "ônus do autor indicar os bens", revela formalismo excessivo que colide frontalmente com o dever de cooperação (arts. 67 e 69, VII do CPC) e com os poderes-deveres do magistrado de assegurar a efetividade da execução (inciso IV do art. 139 do CPC).

O pedido do Agravante não visa transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete, mas sim viabilizar o exercício desse ônus, mediante a solicitação de informações a quem
de jure
as detém, ou seja, o Juízo da Recuperação.

A análise prescinde de adentrar na cognição acerca da natureza jurídica do crédito executado (concursal ou extraconcursal), haja vista que não constitui este o tema da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução processa-se no interesse do credor (art. 797 do CPC), incumbindo ao magistrado o dever de condução ativa para a efetividade da tutela executiva, mediante a determinação de medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial (inciso IV do art. 139 do CPC).

O dever de recíproca cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário (art. 67 do CPC) autoriza que um juízo solicite a outro a obtenção de informações (inciso VII do art. 69 do CPC) ou a obtenção de provas (inciso V do art. 69 do CPC).

Configura formalismo excessivo, contrário ao princípio da cooperação (art. 67 do CPC) e ao dever de efetividade da execução (inciso IV do art. 139 do CPC), o indeferimento de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial da executada para obtenção de informações sobre bens passíveis de penhora, sob o fundamento de que tal diligência é ônus exclusivo do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 67; art. 68; art. 69, incisos IV, V e VII; art. 139, inciso IV; art. 797.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5004177-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CONDOMINIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR

AGRAVADO: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMINHO DO MAR em face de decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução n. 0003694-09.2015.8.08.0048, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo, onde tramita a Recuperação Judicial da Agravada, GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

A matéria devolvida a esta instância colegiada resume-se a aferir a higidez da decisão que indeferiu o pleito de cooperação judiciária, sob o fundamento de que a indicação de bens penhoráveis constitui ônus exclusivo do Exequente.

Pois bem.

A execução, como é cediço, processa-se no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil. Na busca pela satisfação do crédito, o magistrado não é mero espectador da atividade das partes, cabendo-lhe zelar pela efetividade da tutela jurisdicional.

Nessa toada, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 139, inciso IV, confere ao juiz amplos poderes instrutórios e de efetivação, incumbindo-lhe:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

A busca pela satisfação do crédito, portanto, não é uma atividade passiva do juízo, mas um dever de condução ativa para a efetividade da tutela executiva, autorizando o julgador a determinar medidas que assegurem o resultado prático da demanda.

Corroborando essa diretriz, o ordenamento jurídico pátrio moderno consagrou o
Princípio da Cooperação
como um dos pilares da atividade jurisdicional.

O Código de Processo Civil de 2015 é expresso ao estabelecer um verdadeiro
dever
de colaboração entre os órgãos do Poder Judiciário, visando conferir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

Dispõem os artigos 67 e 68 do referido diploma:

Art. 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, incumbe o
dever de recíproca cooperação
, por meio de seus magistrados e servidores.

Art. 68. Os juízos poderão
formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual
.

O artigo 69 do referido diploma, por sua vez, detalha as formas pelas quais essa cooperação se materializa, prescindindo de forma específica e devendo ser prontamente atendida. Dentre as modalidades listadas, aplicam-se perfeitamente ao caso concreto os seguintes incisos:

Art. 69. O pedido de cooperação judiciária deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como:

[...]

IV - a prática de atos de constrição, de expropriação ou de liberação de bens;

V - a obtenção e a apresentação de provas ou a colheita de depoimentos;

[...]

VII - a obtenção de informações;

Ora, se a cooperação é legalmente prevista até mesmo para os atos mais gravosos (constrição e expropriação, inciso IV), com muito mais razão se aplica à medida ora pleiteada, que se consubstancia, em essência, na "obtenção de informações" (inciso VII) e na "obtenção de provas" (inciso V) acerca da existência de patrimônio apto a, futuramente, garantir a execução.

É fato incontroverso que a Agravada se encontra em processo de Recuperação Judicial, circunstância que, por sua própria natureza, centraliza o controle e a gestão de seus ativos perante o Juízo Universal, qual seja, a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo.

Nesse cenário, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de expedição de ofício por ser "ônus do autor indicar os bens", revela-se, a meu ver, um formalismo excessivo que colide frontalmente com o dever de cooperação (Art. 67 e 69, VII) e com os poderes-deveres do magistrado de assegurar a efetividade da execução (Art. 139, IV).

O pedido do Agravante não visa transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete, mas sim viabilizar o exercício desse ônus, mediante a solicitação de informações a quem
de jure
as detém: o Juízo da Recuperação.

Cumpre salientar que a presente análise
prescinde
de adentrar na complexa cognição acerca da natureza jurídica do crédito executado (se concursal, como defende a Agravada, ou extraconcursal, como sustenta o Agravante), haja vista que não foi este o tema da decisão recorrida.

Destarte, a reforma da decisão é medida que se impõe, a fim de assegurar a efetividade processual (Art. 139, IV, CPC) e o dever de mútua cooperação entre os juízos (Art. 67 e 69, CPC).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte,
DEFERIR
o pedido de cooperação judiciária, determinando ao Juízo
a quo
a expedição de ofício ao r. Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital de São Paulo, solicitando informações sobre a existência de bens da Agravada (GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA) passíveis de penhora e/ou eventual disponibilidade financeira para satisfação do crédito executado nos autos de origem.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.